Tribunal: STF
Processo: RE 200723
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCONFORMISMO COM A TESE JURÍDICA ACOLHIDA PELO
JULGADO. NÃO-CABIMENTO. REJEIÇÃO.
O inconformismo com a tese
jurídica esposada pela decisão impugnada não constitui argumentação
suficiente à oposição dos embargos de declaração.
Rejeito os
embargos declaratórios.